Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-25.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Afastadas as preliminares arguidas pela recorrente. Da mesma forma, repele-se a matéria prejudicial suscitada. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Conjunto probatório reunido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Afastadas as preliminares arguidas pela recorrente. Da mesma forma, repele-se a matéria prejudicial suscitada. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Conjunto probatório reunido nos autos que demonstra os danos ocorridos nos equipamentos e eletroeletrônicos do segurado, nexo causal e pagamento da indenização securitária. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de oscilação/pico de tensão na rede no dia e horário do fato, tampouco logrou êxito em afastar o nexo causal. Sentença mantida. Recurso desprovido.